Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho da Magistratura Número do processo: 0728938-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAFAEL MACHADO, DERNEVAL SILVA SOBRINHO, CASSIA MARIA MARQUES, JOZIANE CECILIA DE SOUZA SANTOS CARDOSO, BIANCA MOREIRA FRENHAN, MARIA GORETE BARBOSA AREDES, ZENILDO DE OLIVEIRA SILVA, SERGIO RICARDO DA SILVA, FRANCISCO SOUSA MATOS, ELKE SEONE DE SOUZA REIS AGRAVADO: JULIEN BARBOSA D E C I S Ã O João Rafael Machado e outros interpõem o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0714126-45.2024.8.07.0020, determinou a suspensão do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária Presencial da Associação do Edifício Residencial Imperial, agendada para o dia 16 de julho de 2024, sob o fundamento de que havia indícios de vícios formais no ato convocatório. No arrazoado, os agravantes informam, em suma, que o MM. Juízo a quo, ao conceder a tutela de urgência, não observou que o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária cumpriu o quórum mínimo exigido pelo Estatuto Social da Associação dos Moradores do Edifício Residencial Imperial, porquanto subscrito por 19 associados. Alegam que, ainda que se considere a impugnação da assinatura referente à unidade 708, remanescem 18 assinaturas válidas, número suficiente para atender à exigência estatutária de 1/5 dos associados, de modo que a Assembleia Geral Extraordinária foi convocada em conformidade com os requisitos legais e estatutários. Elencam diversas questões que precisam ser discutidas de forma urgente em Assembleia, dentre elas a falta de prestação de contas por parte a atual administração, a existência de dívidas ativas que agravam a situação financeira do condomínio, a ausência de disponibilização dos extratos bancários referentes aos depósitos do fundo de reserva, dentre outras. Sustentam que recorreram às medidas cabíveis para convocar a Assembleia Geral Extraordinária, com o intuito de colocar em votação a destituição da administração atual, em razão de flagrante falta de transparência e má gestão. Postulam a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida para que seja realizada a Assembleia Geral Extraordinária, prevista para o dia 16 de julho. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos elementos de informação reunidos não se vislumbra ser o caso de apreciação da medida de urgência requerida. Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como do § 2o do art. 4o da Portaria GPR no 1479 de 2 de julho de 2024, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” No caso, conforme relatado, os agravantes pretendem modificar decisão proferida pelo MM. Juízo da causa sem demonstrar a real necessidade de apreciação em sede de plantão. Com efeito, da petição trazida a este Plantonista não se extrai, em análise rápida e provisória, a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes à decisão recorrida, o que é inviável nesta seara excepcionalíssima. Com efeito, as alegações quanto ao quórum mínimo para convocação da Assembleia e o argumentos de má gestão e ausência de transparência por parte da atual administração do condomínio não podem sem examinadas em sede de urgência em plantão de final de semana, pois demandam análise aprofundada de provas e de fatos. Além disso, é cediço que eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser buscados na sede apropriada, se o caso, inexistindo elementos concretos que caracterizem urgência extremada a legitimar qualquer deliberação nesta via excepcional do Plantão Judicial. Ademais, o pedido não enseja perecimento de direito caso não seja imediatamente decidido. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pleito ora deduzido. Ultimadas as providências, oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora natural, Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena. BRASÍLIA-DF, 13 de julho de 2024 16:38:11. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista